Tribunal: STF
Processo: HC 250479
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ATO COATOR. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 17.12.2024, por Aline Raquel da Silva e outro, advogados, em benefício de J. L. C., contra “ato do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu a Revisão Criminal” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. Consta do processo que, em 22.9.2023, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pelo paciente:



    “REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. 1. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. OITIVA DA VÍTIMA MENOR. INOBSERVÂNCIA DA TÉCNICA DO DEPOIMENTO SEM DANO. INOCORRÊNCIA. O procedimento denominado ‘Depoimento Especial/Depoimento Sem Dano’ constitui mecanismo de proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência, que visa, primordialmente, a evitar a revitimização, assegurando, aos lesados, método de inquirição compatível com a sua condição de pessoa ainda em desenvolvimento, bem como a sua não submissão a sucessivas repetições de depoimentos, característica, esta, tão presente no processo penal pátrio. Sob essa lógica, ‘constitui medida de proteção que deve ser utilizada, exclusivamente, em benefício da vítima ou de testemunha de crimes sexuais, não sendo razoável admitir que a ausência de tal procedimento seja tomada em seu desfavor’ (AgRg no AREsp n. 2.210.492/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023.). Ausência de ilegalidade no agir procedimental do magistrado singular, que, em audiência de instrução una, ao realizar a oitiva da vítima, adolescente já com 15 anos de idade, o fez sem intermediação, questionando-a e permitindo às partes que fizessem as perguntas diretamente. Defesa que, presente na solenidade, não se opôs à realização do ato instrutório, nada requerendo ao magistrado singular. Recomendação nº 33/2010, do CNJ, que consiste em mera orientação, sem força de lei. Inaplicabilidade concreta da Lei nº 13.431/2017, pela qual estabelecido o sistema de garantias dos direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, porque publicada muito depois da realização da audiência de instrução, entrando em vigor quando, inclusive, já transitada em julgado a condenação. Inocorrência de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. De qualquer forma, ainda que fosse o caso de nulidade, para o reconhecimento dela, seria necessária a comprovação de prejuízo ao ora requerente, o que inocorreu no caso concreto, lembrando que a defesa, quando da realização da audiência, nada opôs quanto ao método de inquirição, nem levantou a questão em sede de memoriais, ou mesmo em razões recursais. Pas de nullité sans grief. Nulidade inexiste.



    2. MÉRITO. Para que a decisão condenatória se caracterize como contrária à evidência dos autos, imprescindível que se demonstre a inexistência de qualquer elemento de prova a amparar a tese acusatória. A opção por uma das vertentes probatórias, com o acolhimento de uma ou outra versão que se apresentar, insere-se no âmbito do poder discricionário do juiz de decidir de acordo com o seu livre convencimento motivado, não dando ensejo, contudo, à procedência da ação revisional. Precedente deste 4º Grupo de Câmaras Criminais. Hipótese na qual os integrantes do Colegiado (7ª Câmara Criminal), ativeram-se à prova produzida, analisando pormenorizadamente as teses de defesa e de acusação, cotejando a defesa pessoal do réu (que negou a prática do delito sexual) com a palavra da vítima, entendendo pela credibilidade desta última, a ofendida descrevendo em detalhes bastante precisos os abusos sexuais de que foi alvo, por parte do réu, por volta dos seus 11 e 12 anos de idade, o ora requerente, aproveitando-se dos momentos a sós com a menina, beijando-a e passando a mão por seu corpo, inclusive na genitália. Avaliação psíquica realizada na ofendida, assim como relato da genitora corroborativos. Todos os elementos de prova produzidos formaram conjunto probatório condizente com a hipótese de abuso sexual. A revisão criminal não se presta, caso não apresentada prova nova capaz de determinar o reexame da condenação, à simples reavaliação do conjunto probatório produzido e já analisado, a pretexto de inocência do condenado ou insuficiência de provas. Improcedência da revisional. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE POR MAIORIA” (fls. 316-317, e-doc. 2).



    3. Em 17.12.2024, a defesa impetrou o presente habeas corpus apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça. Alega que pretende, “com o presente feito, pleitear revisão criminal sob o espeque de afronta ao devido processo legal, ao ter o juízo de origem se apoiado a prova colhida de forma precária, ou seja, sem o uso do método do depoimento especial/sem dano, apesar de haver ampla orientação desde a Recomendação 33/2010, pelo CNJ, para o uso do método” (fl. 10, e-doc. 1).



    Sustenta que “não foram tomadas todas as medidas possíveis para antecipar a produção da prova e interrogar a vítima no menor tempo possível. Tal circunstância é corroborada pelo fato do despacho que designou audiência (fl. 73) ter sido proferido no dia 17/07/2015. Ou seja, entre a data da designação e da solenidade, transcorrem mais de 100 (cem) dias, indo totalmente de encontro com a previsão de 60 (sessenta) dias do artigo 400 do Código de Processo Penal” (fl. 10, e-doc. 1).



    Relata que “as respostas da vítima não são realizadas por livre manifestação, e sim por uma leitura dos fatos pelo promotor, havendo a simples concordância da ofendida através de palavras curtas como ‘sim’, ‘não’ e ‘também’” (fl. 12, e-doc. 1).



    Afirma que “o prejuízo gerado ao réu consiste em sua própria condenação, tendo em vista que esta foi embasada quase que integralmente no depoimento viciado, realizado em inobservância ao art. 227 da CF e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança e Adolescente” (fl. 15, e-doc. 1).



    Este o pedido:



    “Diante do exposto, requer-se a concessão da ordem, com a consequente nulidade do procedimento de coleta do depoimento da vítima e a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, em razão da inobservância do ‘depoimento especial’, reabrindo-se a instrução” (fl. 16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A não indicação do ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça revela a inépcia da inicial deste habeas corpus, não havendo alguma providência a ser adotada nessa instância



    5. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de cópia do ato coator proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, documento essencial à compreensão, ao exame do pedido e à verificação de eventual constrangimento ilegal na espécie.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça nestes autos.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora